Tribunal: TJSP
Processo: 1054899-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – Parcial procedência decretada condenando a ré a restituir à autora 80% dos valores pagos a título de prestações pelo preço do imóvel – Inconformismo da requerida – Descabimento – Inexistência de equívoco do juízo em relação às parcelas pagas do mês de julho até outubro, conforme demonstrativo

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – Parcial procedência decretada condenando a ré a restituir à autora 80% dos valores pagos a título de prestações pelo preço do imóvel – Inconformismo da requerida – Descabimento – Inexistência de equívoco do juízo em relação às parcelas pagas do mês de julho até outubro, conforme demonstrativo anexado - Contrato firmado na vigência da Lei no 13.786/2018 que não afasta a incidência do CDC ao caso concreto – Diante do percentual que efetivamente foi pago, considerar a retenção calculada com base na integralidade da avença colocaria o comprador em desvantagem excessiva – Adequada a retenção de 20% sobre os valores pagos pelo polo ativo – Precedentes, inclusive desta Turma Julgadora, envolvendo contratos firmados com a mesma apelante e já soba égide da Lei do Distrato – Taxa de Fruição – Afastamento, já que se cuida de lote de terreno sem edificação – Impossibilidade de exploração econômica imediata – Sentença mantida – Recurso improvido.